Tribunal: STF
Processo: RE 73876
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
Código de Mineração. O aproveitamento de jazidas enquadradas
na Classe II,  pelo  regime  de  licenciamento,  depende  de  licenca
expedida pela autoridade administrativa municipal do local da jazida.
A licenca, com a  inscrição  do  contribuinte  no  órgão  próprio  do
Ministério da Fazenda, devera ser levada a registro do DNPM.  Pode  a
autoridade administrativa local, consoante  normas  proprias,  exigir
caução  da  reposição  dos  terrenos  em  nivel   adequado.   Recurso
extraordinário conhecido e provido.